Tribunal: CARF
Processo: 10508.000752/2009-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO COSTA MARQUES D OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 25/08/2008, 12/05/2009
AGENTE MARÍTIMO. ILEGITIMIDADE PASSIVA
A Súmula CARF no 185 dispõe que O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea e do Decreto-Lei 37/66..
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. ACOLHIDA.
É nula a decisão que não enfrenta os argumentos da contribuinte e cujas razões são estranhas ao processo.

Inteiro teor:
S3-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10508.000752/2009-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.137 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de dezembro de 2021
Recorrente
SOUTH BAHIA SERVICOS MARITIMOS E REP.LTD
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 25/08/2008, 12/05/2009
AGENTE MARÍTIMO. ILEGITIMIDADE PASSIVA
A Súmula CARF no 185 dispõe que “O Agente Marítimo, enquanto
representante do transportador estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa
descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do Decreto-Lei 37/66.”.
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. ACOLHIDA.
É nula a decisão que não enfrenta os argumentos da contribuinte e cujas razões
são estranhas ao processo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de ilegitimidade passiva e, por maioria de votos, em acatar a preliminar de nulidade
da decisão recorrida e, por conseguinte, dar parcial provimento ao Recurso Voluntário,
determinando o retorno dos autos à DRJ para proferir nova decisão em que sejam analisados os
argumentos constantes da impugnação apresentada. Vencido o Conselheiro Relator Marcelo
Costa Marques d’Oliveira (relator), que negou provimento ao recurso. Designada para redigir o
voto vencedor a Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira – Relator
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa – Redatora Designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo Costa Marques d’Oliveira e Sabrina Coutinho Barbosa.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10508.000752/2009-60
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.137 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10508.000752/2009-60

Relatório
Reproduzo trechos do auto de infração:
“

(. . .)

(. . .)

(. . .)”
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.137 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10508.000752/2009-60

Cientificada, a recorrente apresentou impugnação, em que alegou ilegitimidade
passiva, pois o transportador é o responsável pela informação e, por conseguinte, pela multa, e
impossibilidade de prestar a informação, pois a sua certificação digital estava inapta, por culpa
exclusiva da RFB.
A DRJ julgou a impugnação improcedente. O Acórdão no 12-101.641 não foi
ementado. Reproduzo o voto condutor:
“Preenchidos os requisitos formais de admissibilidade do processo e
conhecimento da impugnação procede-se ao julgamento.
Deixo de acolher as preliminares sobre quaisquer alegações levantadas pela
interessada nesses casos, seja sobre ausência de tipicidade, motivação, ilegitimidade
passiva, imprecisão das provas na autuação, pois em nenhum dos casos há coadunação
com o que se verifica dos autos, eis que a única questão afeta ao caso diz respeito à
infringência ao controle das importações que deve ser feito pela autoridade aduaneira
e seus prazos precisam ser cumpridos, até porque as multas nesses casos são aplicadas
exatamente pelo fato de não possuir condições de realizar o efetivo controle se os
prazos deixarem de ser cumpridos, no que toca, em especial, às vinculações das
declarações de despachos de exportação extemporâneos. Senão vejamos.
O controle das importações deve ser feito pela autoridade aduaneira e seus
prazos precisam ser cumpridos, até porque as multas nesses casos são aplicadas
exatamente pelo fato de não possuir condições de realizar o efetivo controle se os
prazos deixarem de ser cumpridos, no que toca, em especial, aos lançamentos
extemporâneos dos registros de embarque no SISCOMEX. Senão vejamos.
O elemento central da lide consiste em se determinar se são aplicáveis as multas
por falta de informação dos dados de embarque, nos termos deste auto de infração.
Para melhor situar os fatos às normas aplicadas cabe destacar que os embarques
e informações dos dados de embarque ocorreram no ano de 2008.
A fiscalização enquadrou as infrações no art. 107, IV, alínea “e”, do Decreto-
Lei no 37/66, com a redação dada pela Lei no 10.833/03:
“Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria
da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-aporta, ou ao
agente de carga;”
Com o advento da IN SRF no 510/2005, onde em seu artigo 1° deu-se nova
redação ao artigo 37 da IN SRF no 28/94, e estabeleceu o prazo de dois dias (via
aérea) e sete dias para a via marítima para o registro dos dados de embarque no
Siscomex.
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.137 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10508.000752/2009-60

Observando a informação do sistema apresentada pelo Auditor Fiscal autuante,
parte integrante do auto de infração, percebe-se a intempestividade do registro das
informações.
Destaque-se que a regulamentação específica é clara ao dispor que o prazo será
de 48 horas se aéreo ou de 7 dias se for embarque marítimo, contadas da data do
efetivo embarque.
Do todo exposto, voto pela improcedência total da impugnação, mantendo-se
os créditos tributários lançados.”
Nesse sentido, DEIXO DE ACOLHER a impugnação para manter o valor exigido.
O contribuinte interpôs recurso voluntário, em que repisa os argumentos da
impugnação e acrescenta pedido de cancelamento da autuação, pela aplicação do instituto da
denúncia espontânea.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Marcelo Costa Marques d’Oliveira, Relator.
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Aprecio as alegações de defesa sob os títulos e na ordem em que se apresentam no
recurso voluntário.
“3. Fundamentos do Recurso”
“3.1. Da Preliminar de Ilegitimidade da Agência Marítima”
Aduz que atuou como agente marítima, por meio de contrato de agenciamento,
firmado nos termos do art. 710 do Código Civil. Que a obrigação de prestar informações é do
transportador, nos termos do art. 37 da IN SRF no 28/94. E que, se houve atraso, sujeito à multa,
não é o responsável.
Cita a Súmula 192 do antigo TFR, que dispõe que “O agente marítimo, no uso de
suas atribuições, não é responsável tributário, nem se equipara ao transportador, para efeitos do
DL no 37/66”, e decisões do STJ.
Rejeito a preliminar, pois a Súmula CARF no 185 dispõe que “O Agente
Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é sujeito passivo da
multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do Decreto-Lei 37/66.”
“3.2. Da Impossibilidade Fática no Cumprimento da Prestação de
Informação.”
Transcrevo os argumentos:
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.137 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10508.000752/2009-60

“Superada a preliminar arguida, o que não se acredita, além de o Recorrente não
ser o responsável tributário pela obrigação de inserção de dados da mercadoria no
Siscomex, o mesmo não havia como fazê-lo, ainda que assim pretendesse.
À época dos fatos - e ainda durante o prazo previsto -, a certificação digital do
Recorrente, apesar de ativa, constava como "inapta" no Siscomex, por exclusiva falha
técnica da Receita Federal.
Por reiteradas vezes se tentou acessar o sistema, mas o logon era rejeitado por
suposta inexistência de cadastro do usuário. O que houve, em verdade, foi o
descredenciamento temporário do perfil do Recorrente junto à SRFB, que lhe
impediria de prestar qualquer tipo de informação, inclusive aquela atinente ao
embarque de mercadorias.
Nesse sentido, por não ter dado causa à extemporaneidade na prestação das
informações aludidas, não há de ser responsabilizado, muito menos autuado para
pagamento de multa pecuniária, nos termos do artigo 393 do Código Civil Brasileiro.”
Nego provimento aos argumentos, pois a recorrente não trouxe provas do que
alega.
“4. Do benefício da Denúncia espontânea”
Alega que as informações foram prestadas antes do início do procedimento fiscal,
pelo que deve ser aplicado o instituto da denúncia espontânea, insculpido no art. 102 do DL no
37/66, e cancelada a autuação. Cita decisões do CARF.
Nego provimento ao argumento, pois a Súmula CARF no 126 dispõe que “A
denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres
instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da
nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
2010.”
Conclusão
Voto por rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, negar
provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira.

Voto Vencedor
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa.
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.137 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10508.000752/2009-60

Peço vênia para divergir do voto do i. Conselheiro Relator, em parte, pelas razões
doravante despendidas.
No expediente recursal observa-se o seguinte argumento e pedido pela empresa
Recorrente:
Mesmo diante dos fundamentos fáticos e jurídicos delineados, a Autoridade Fiscal,
por meio do Acórdão 12-101.641, se restringiu a rejeitar genericamente
"preliminares sobre quaisquer alegações levantadas pela interessa .a nesses casos",
concluindo pela aplicabilidade da multa.
Não houve o enfrentamento direto e concreto de nenhum dos argumentos
colacionados, representando verdadeira omissão e decisão não fundamentada, de
modo que a interposição do presente agravo se faz necessária, com base nos
fundamentos a seguir delineados.
(grifos nosso)
Sendo o fundamento prejudicial de mérito, acolho como preliminar de nulidade da
decisão recorrida e passo a apreciar.
Aduz a Recorrente omissão pelo juízo a quo da análise de todas as matérias de
defesa contidas na impugnação entregue, nesse sentido, entendo prudente recapitular os fatos
para, ao depois, examinar a ocorrência ou não de tal incidente.
Contra o auto de infração lavrado pela autoridade aduaneira, para aplicação de
multa por desatendimento ao prazo estabelecido na IN SRF no 28/2004, a Recorrente alegou em
síntese:
Da insubsistência da autuação
Agência Marítima não responde por ato de armador
Em primeiro, faz-se necessário notar, que a agência marítima, conquanto alheia ao
Contrato de Transporte, trata-se de mera mandatária comercial do armador, a este
vinculado por um ajuste de representação ou mandato mercantil, falando e agindo
sempre em nome e por conta do armador, nunca em nome próprio.
.............................................................................................................................................
De se notar que os diversos Tribunais de Justiça de nosso País, consagram a tese de que
a agência marítima é mandatária mercantil do armador OU empresa de transporte,
praticando os atos em nome desta, e a sua ordem e a doutrina e a jurisprudência se
extratizam em decorrência dó que dispõe a legislação comercial e o artigo 653 do
Código Civil Brasileiro, assumindo as obrigações dispostas nos artigos 667 "usque"
694.
Entre as obrigações do mandatário não se posta aquela onde ele deve se responsabilizar
pelas obrigações do mandante, pois o artigo 675, do CCB, prevê que o mandante é
obrigado a satisfazer todas as obrigações contraídas pelo mandatário, sendo, assim, dele,
as obrigações derivadas de seus próprios atos, que se exteriorizam por aqueles
praticados pelo comandante do navio (ato de preposto .responsabiliza o patrão e não o
representante do patrão — STF).
.............................................................................................................................................
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.137 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10508.000752/2009-60

Ora, aferida a ausência de responsabilidade da contestante, não há como esta ser
autuada corno sujeito passivo da aludida obrigação tributária, u ma vez que não há,
sequer, norma expressa que considere devedora de qualquer obrigação., nos termos do
artigo 121 e seg. do Código Tributário Nacional, senão vejamos:
.............................................................................................................................................
Da ausência de acesso ao perfil para prestação das informações
Caso V. Sa Autoridade Alfandegária, não entenda pela total irresponsabilidade, da ora
impugnante frente à ilegitimidade para figurar como sujeito passivo da suposta
obrigação acessória, aduz esta Agência Marítima que, mesmo que fosse a responsável
pela prestação da informação acerca do embarque das mercadorias nas embarcações
citadas, a mesma não possuiria meios para tanto, uma vez que estava, à época própria,
impossibilitada de ter qualquer acesso à plataforma informatizada da Secretaria da
Receita Federal do Brasil, uma vez que sua certificação digital se encontrava com
acesso inapto, por culpa exclusiva da SRFB.
É que ao tentar se conectar ao Sistema Integrado de Comércio Exterior — SISCOMEX,
para enviar as informações referentes às mercadorias embarcadas, conforme determina a
Instrução Normativa nq 28 de 27 de" abril de 1994, alterada pela Instrução Normativa
n° 510 de 14 de fevereiro de 2005, no prazo fixado — 7 dias após o embarque - ; a
impugnante não logrou êxito em suas inúmeras tentativas, pois o aludido sistema
informava reiteradas vezes que o usuário 'não estava cadastrado.
Observa-se que a impugnação apresentada pela Recorrente está sustentada em
dois pilares argumentativos, o de ilegitimidade passiva e o de ausência de acesso ao Siscomex.
Assim decidiu o juízo de piso:
Deixo de acolher as preliminares sobre quaisquer alegações levantadas pela interessada
nesses casos, seja sobre ausência de tipicidade, motivação, ilegitimidade passiva,
imprecisão das provas na autuação, pois em nenhum dos casos há coaduação com o que
se verifica dos autos, eis que a única questão afeta ao caso diz respeito à infringência ao
controle das importações que deve ser feito pela autoridade aduaneira e seus prazos
precisam ser cumpridos, até porque as multas nesses casos são aplicadas exatamente
pelo fato de não possuir condições de realizar o efetivo controle se os prazos deixarem
de ser cumpridos, no que toca, em especial, às vinculações das declarações de
despachos de exportação extemporâneos. Senão vejamos.
O controle das importações deve ser feito pela autoridade aduaneira e seus prazos
precisam ser cumpridos, até porque as multas nesses casos são aplicadas exatamente
pelo fato de não possuir condições de realizar o efetivo controle se os prazos deixarem
de ser cumpridos, no que toca, em especial, aos lançamentos extemporâneos dos
registros de embarque no SISCOMEX. Senão vejamos.
Fazendo leitura e confronto dos motivos expostos nas citadas peças, percebe-se
que a decisão recorrida além de não enfrentar todos os fundamentos abordados pela Recorrente
como “Da ausência de acesso ao perfil para prestação das informações”, vai além, ao encarar
teses que sequer constam na impugnação, a exemplo de ausência de tipicidade, motivação e
imprecisão das provas.
Mostram-se, portanto, incompatíveis os argumentos da impugnação com as razões
de decidir veiculadas no acórdão no 12-101.641, sendo estas claramente genéricas.
À vista disso, é flagrante a ausência dos requisitos necessários de validade da
decisão recorrida constantes no art. 31 do Decreto no 70.235/72:
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.137 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10508.000752/2009-60

Art. 31. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais,
conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se, expressamente, a todos os autos
de infração e notificações de lançamento objeto do processo, bem como às razões de
defesa suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências.(Redação dada pela
Lei no 8.748, de 1993)
Na trilha disciplina o art. 489 do CPC:
Art. 489.
§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela
interlocutória, sentença ou acórdão, que:
[omissis]
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
Logo, uma vez desprovida das condições legais de validade, torna-se nula a
decisão, nos termos do inciso II, do art. 59 do Decreto no 70.235/72, de conseguinte, deixo de
analisar as demais matérias apresentadas em recurso.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso voluntário, para acolher o
pedido de nulidade da decisão recorrida e, de conseguinte, devolvo os autos à DRJ para que
profira nova decisão.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa.

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital